Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-64.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800656-64.2017.8.14.0097

APELANTE: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

APELADO: JOELMA NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800656-64.2017.8.14.0097

APELANTE: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

Advogados do(a) APELANTE: INGRID THAINA LISBOA DA COSTA - PA27381-A, WILSON JOSE DE SOUZA - PA11238-A

APELADO: JOELMA NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO REQUERIDA ATÉ O CUMPRIMENTO DO PACTUADO. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800656-64.2017.8.14.0097

APELANTE: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

Advogados do(a) APELANTE: INGRID THAINA LISBOA DA COSTA - PA27381-A, WILSON JOSE DE SOUZA - PA11238-A

APELADO: JOELMA NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA - ESAMAZ
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo DA 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial,

homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu a demanda com resolução do mérito.

A autora, ora apelante, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Joelma Nascimento dos Santos em razão de serviços educacionais prestados e não adimplidos pela parte ré. Após a citação da ré e tentativa de bloqueio dos valores devidos junto ao sistema Sisbajud, as partes entabularam acordo e requereram expressamente a suspensão da demanda até o cumprimento total do pactuado.

Em apreciação ao requerido, o juízo de origem homologou o acordo e extinguiu o feito com fulcro no art. 487, III, do CPC (ID 8124145).

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação. Aduz, em síntese, que a extinção do feito não observa o disposto no art. 313, II, do CPC, incorrendo em erro o juízo
a quo
em razão da extinção da demanda. Alega que é cabível suspensão do processo mesmo por prazo superior a 6 meses, desde que convencionado entre as partes, em atenção ao princípio da inércia de jurisdição ou da adstrição ao pedido.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 8124151).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que homologou o acordo realizado entre as partes e determinou a extinção do feito.

Passa-se a análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito.

DA EXTINÇÃO DO PROCESSO

Em análise aos autos, adianto que assiste razão à apelante.

O art. 313, II, do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 313. Suspende-se o processo:

II - pela convenção das partes;

Em que pese o prazo estabelecido no acordo firmado ser de 26 parcelas, portanto superior ao que disciplina o § 4º do art. 313 do CPC, observa-se que se trata de ação de execução de título extrajudicial, de maneira que aplicável ao caso o art. 922 do CPC. Vejamos:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Logo, constata-se que as partes podem convencionar o prazo para quitação da obrigação e requerer a suspensão da demanda até o seu cumprimento integral.

Além disso, a exequente, em petição de ID 8124142, requereu tão somente a suspensão do feito, não havendo pedido no tocante à homologação do acordo e a sua consequente extinção.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES, COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. É indevida a extinção do processo quando as partes celebram acordo e requerem a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença, a teor do disposto no art. 922 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA e PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0000561-55.2015.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 25.10.2021)

(TJ-PR - APL: 00005615520158160041 Alto Paraná 0000561-55.2015.8.16.0041 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 25/10/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Se, no curso do processo, as partes celebraram acordo e requereram a suspensão do feito, a teor do art. 313, § 3º, do CPC, o juiz deve homologar a transação e suspender a marcha processual, até o cumprimento da avença ou nova manifestação dos interessados.

(TJ-MG - AC: 10000211442991001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL NÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FEITO POR AMBAS AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC/15. “Descabe a extinção do processo quando as partes celebraram acordo, sob a forma de obrigação condicional a pagamentos futuros e parcelados, requerendo sua homologação e a suspensão do processo”. [1]RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. --[1] (TJPR, Ap. Cível 763963-6, 15ª Câmara Cível, Relator Jurandyr Souza Junior, j. 20/04/2011, DJ 628).-- (TJPR - 15ª C.Cível - 0000702-94.2020.8.16.0107 - Mamborê - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 13.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00007029420208160107 Mamborê 0000702-94.2020.8.16.0107 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 13/11/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021)

Dessa forma, a extinção da demanda se mostra equivocada, uma vez que não houve pedido para a homologação do pacto, razão pela qual merece reforma a sentença de 1º grau.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, para anular a sentença e determinar a suspensão do processo, conforme requerido pelo exequente, até quitação integral do acordo ou requerimento de prosseguimento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022